Tribunal: TJES
Processo: 5004510-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO GARCIA
RECORRIDO: BUSINESS ACADEMY MARKETING E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ONLINE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou os réus à restituição do valor de R$ 1.336,12, pago pelo autor Douglas Ribeiro Garcia por curso de dropshipping. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado sob o fundamento de que o ocorrido se tratou de mero desentendimento contratual. O autor recorre buscando a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de condenação dos réus ao pagamento de danos morais, uma vez que o autor alega ter sofrido prejuízos emocionais decorrentes da falha na prestação dos serviços contratados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O dano moral exige a comprovação de ofensa concreta a um direito da personalidade, não sendo caracterizado por meros aborrecimentos contratuais. Como os fatos não indicam prejuízos graves à esfera íntima do autor, mantenho a sentença que negou a indenização por danos morais, aplicando o entendimento consolidado no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O mero descumprimento contratual, sem consequências graves à esfera emocional, não configura dano moral. 2. O reconhecimento do dano moral requer a demonstração de ofensa significativa ao direito da personalidade."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004510-32.2021.8.08.0035

RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO GARCIA

RECORRIDO: BUSINESS ACADEMY MARKETING E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA e outros.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO ONLINE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou os réus à restituição do valor de R$ 1.336,12, pago pelo autor Douglas Ribeiro Garcia por curso de dropshipping. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado sob o fundamento de que o ocorrido se tratou de mero desentendimento contratual. O autor recorre buscando a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da possibilidade de condenação dos réus ao pagamento de danos morais, uma vez que o autor alega ter sofrido prejuízos emocionais decorrentes da falha na prestação dos serviços contratados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O dano moral exige a comprovação de ofensa concreta a um direito da personalidade, não sendo caracterizado por meros aborrecimentos contratuais. Como os fatos não indicam prejuízos graves à esfera íntima do autor, mantenho a sentença que negou a indenização por danos morais, aplicando o entendimento consolidado no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O mero descumprimento contratual, sem consequências graves à esfera emocional, não configura dano moral. 2. O reconhecimento do dano moral requer a demonstração de ofensa significativa ao direito da personalidade."

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor Douglas Ribeiro Garcia moveu ação contra Business Academy Marketing, Lucas de Souza Morais, Play Tech Brasil, e Launch Pad (Hotmart), requerendo a restituição do valor pago por um curso de dropshipping, além de indenização por danos morais e materiais. Douglas alegou que o curso, contratado em janeiro de 2020, não ofereceu o suporte e a mentoria prometidos.

A sentença concluiu que houve falha na prestação de serviço, condenando os réus a restituir R$ 1.336,12 pelos valores gastos com o curso e a abertura de uma loja virtual. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois o juízo entendeu que o ocorrido se tratou de um mero desentendimento contratual, sem repercussões graves na esfera emocional do autor.

Irresignado, a parte autora recorreu pleiteando a reforma da sentença por entender que os fatos por ela vivenciados são hipótese de danos morais, não se tratando de meros aborrecimentos
.

Por sua vez, os recorridos, em suas contrarrazões recursais, almejam a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 9139165.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Inicialmente, para que haja condenação por danos morais, é necessário que a parte comprove a ofensa a um direito da personalidade, não sendo suficiente apenas alegar sentimentos de angústia, dor ou sofrimento. A caracterização do dano moral exige a demonstração de um prejuízo concreto à dignidade, à honra ou à integridade psicológica ou física da pessoa.

Analisando as provas contidas nos autos, percebi que a parte autora não se desincumbiu em provar ofensa a direito da personalidade. Logo, o mero descumprimento contratual, como demonstrado por meio do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar em danos morais.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado na sentença de ID 8688488, nos seguintes termos:

“Entretanto, os danos morais, neste caso, não merecem guarida, pois houve mero desentendimento contratual sem repercussão extrapatrimonial.

Consigno, por oportuno, que os fatos não tiveram gravidade para abalar de forma intensa e duradoura a esfera íntima do autor, bem como não houve demonstração de excepcional frustração, angústia ou transtorno a justificar a indenização pleiteada.

Para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo. Neste sentido, são os ensinamentos de Antonio Jeová Santos:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais" (Dano Moral Indenizável, Terceira edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122).

No caso em análise, ainda que se reconheça que a parte autora tenha sofrido aborrecimentos em razão do ocorrido, não se vislumbra como os fatos descritos na inicial possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo, e que não configuram o dano moral”.

.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DEPILAÇÃO A LASER). Pleito de danos materiais (repetição do indébito) e danos morais.
Direito do consumidor. cobrança indevida mesmo após pedido de cancelamento do contrato. mero aborrecimento. Danos morais não presumidos. Ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito
.
Transtornos e aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual.
Restituição simples dos valores. Recurso improvido. Sentença mantida. (JECES; RInomCv 5008282-04.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Walméa Elyze Carvalho; Publ. 15/05/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6. Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado. 7.
Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade
. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0005996-49.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/03/2022; DJES 08/04/2022). Grifo nosso)

Desta maneira, no presente caso, as situações narradas pelo autor, embora desagradáveis, não ultrapassam os limites do mero dissabor decorrente de relações contratuais, não havendo, portanto, fundamento para a condenação em danos morais. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)